Tribunal: STF
Processo: RE 281379
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Erro Material. Acórdão que 
   determinou a devolução dos autos para o Tribunal de origem por 
   força do art. 543-B do CPC. Indicação de precedente que trata de 
   matéria estranha à discutida nos autos (RE nº 569.056). Correção 
   de ofício. Sobrestamento do feito em razão da não conclusão de 
   julgamento de questão análoga pelo Plenário (ADI nº 2.777). Tendo 
   sido verificado erro material no acórdão que determinou a 
   devolução dos autos para o Tribunal de origem por força do art. 
   543-B do CPC, impõe-se-lhe a correção.